Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-69.2009.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002264-69.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MGA4 INCORPORACOES, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 05.891.777/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO SUFICIENTE NA EMENDA À INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A petição inicial não deve ser indeferida se suficiente a qualificação apresentada da parte executada para o regular andamento da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO de CUIABÁ contra
MGA4 INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002264-69.2009.8.11.0041, que indeferiu a inicial, por ausência de qualificação correta do executado [id. 89618965 - Pág. 12].

Em suas razões recursais, insurge-se o Apelante quanto ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, sustentando que a qualificação da parte como requisito da petição inicial foi interpretada de forma extremamente rígida, em descompasso com a jurisprudência na medida em que tal pressuposto indica, apenas, na correta individualização dos litigantes a fim de possibilitar o regular andamento do processo, mediante a prática de atos de comunicação inerentes a marcha processual, evitando, por conseguinte , indesejáveis equívocos. Afirma que no caso dos autos a qualificação da executada se monstra suficiente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular andamento do feito (id. 89618965 - Pág. 14/23 ).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO de CUIABÁ, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n° 0002264-69.2009.8.11.0041, que indeferiu a inicial, por ausência de qualificação correta do executado.

Colhe-se dos autos que a inicial foi protocolada em 23.12.2008 (id. 89618965 - Pág. 2), constando a petição e certidões de dívida ativa.

Verifica-se que foi determinada a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para que a parte Apelante apresentasse a qualificação correta do Apelado (id. 89618965 - Pág. 4/5).

Na sequência, o Município Apelante emendou a exordial apresentando a qualificação da parte, bem como acrescentou outras CDAs, totalizando o valor da causa R$ 230.822.73, pugnando pela citação da empresa [89618965 - Pág. 5/6]. Contudo, sobreveio sentença indeferindo a petição inicial (id. 89618965 - Pág. 12).

De acordo com a disposição do artigo 282 do CPC/73, vigente à época, a petição inicial indicará:

“Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.”

Da análise da petição inicial e sua emenda, constato que se encontram presentes os requisitos acima enumerados capazes de individualizar a pessoa jurídica para ser citada.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL- PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Não se configura a nulidade do decisum por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC/1973) quando o magistrado traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes. 2. Segundo já restou pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, resultando na edição do verbete nº. 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante da Corte Cidadã, “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”. (N.U 0007574-95.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE Nº 558 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. “Com a edição do verbete nº 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do Cadastro de Pessoa Física – CPF e/ou Registro Geral – RG ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da parte executada. Recurso provido.” (Ap 129378/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) 2. Não há que falar em indeferimento da petição inicial sob o fundamento de ausência de correta qualificação, quando a parte atende o chamado e apresenta as qualificações necessárias para o regular prosseguimento da execução fiscal. (N.U 0004170-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

Portanto, estando preenchidos os requisitos da petição inicial, com a correta qualificação da parte executada, o conhecimento da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para receber a inicial e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022